Tribunal: STF
Processo: RE 1583994
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. APELAÇÃO. EMPRESA DE PREPARO/COMÉRCIO DE ALIMENTOS. TAXA DE DELIVERY . EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO OU DE CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS.
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que deferiu a liminar e concedeu a segurança pleiteada para reconhecer o direito da contribuinte de excluir a comissão por ela paga às plataformas digitais de delivery da base de cálculo da contribuição ao PIS, da COFINS, do IPRPJ e da CSLL, declarado ainda o direito à empresa contribuinte de optar pela recuperação administrativa ou compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a esse título com quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal Brasileira, salvo aqueles que foram atingidos pela prescrição, com os valores do indébito devidamente corrigidos pela taxa SELIC.
1.1 Remessa necessária e recurso de apelação recebidos e conhecidos em efeito devolutivo ( § 3º do art. 14 c/c § 2º do art. 7º, da Lei 12.016, de 2009 ).
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se as despesas relativas às tarifas retidas por plataformas de delivery ou a elas pagas compõem, ou não, a receita bruta da Empresa particular para fins de inclusão na base de cálculo da sua contribuição ao PIS e da COFINS e se configuram aquisição de renda e lucro para comporem a base de cálculo do seu IRPJ e da sua CSLL.
3. A contribuição para o PIS e a COFINS são contribuições sociais que encontram lastro no art. 195, I, alínea b , da Constituição Federal, podendo ter como base de cálculo, segundo a previsão da carta magna, a receita bruta ou o faturamento do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Ambas, por força de lei ordinária, possuem como base de cálculo a receita bruta total.
4. Consignou-se que o parágrafo 4º, do art. 12 do DL 1.598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014) do acima citado dispositivo legal trata do que se pode excluir da receita bruta, e, as tarifas pagas pela apelante às empresas de delivery não se encontram nele descritas. Do mesmo modo, não há a referida previsão na legislação que rege as referidas contribuições, não havendo qualquer outro dispositivo normativo no ordenamento jurídico pátrio que faça a previsão de tal exclusão, seja em relação à base de cálculo da contribuição ao PIS quanto da COFINS, assim como das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. In casu , a empresa jurídica impetrante se dedica ao preparo e fornecimento de alimentos, os quais são destinados por meio das plataformas de delivery para consumo domiciliar.
6. Inexiste respaldo legal para exclusão dos valores das taxas de serviços de entrega ( delivery ) da base de cálculo da contribuição ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL pois fica ao critério da empresa a forma como a impetrante oferece e entrega aos consumidores os alimentos que prepara, assim como recebe o pagamento decorrente do fornecimento. O serviço oferecido pelas plataformas de delivery não se consubstancia em atividade nuclear da pessoa jurídica apelante, sendo escolhido por esta após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece, e, a adesão a essa forma de negócio possui um custo que de certa forma também é compensado com a porcentagem das vendas.
7. Situação semelhante fora enfrentada pelo E. STF quando a corte julgou os casos de empresas que vendem mercadorias, serviços e produtos utilizando como meio de pagamento cartões de crédito e, por isso, pretendiam excluir da base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS os valores pagos às empresas operadoras de cartão. Ante tal celeuma ficou definida a seguinte tese, oriunda do Tema 1.024: "É constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito."
8. Precedentes dessa E. Corte Regional: Processo nº 0815536-20.2022.4.05.8100 - APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federal Convocado Frederico José Pinto de Azevedo, 1ª Turma, Julgamento: 29/02/2024, Processo nº 0812686-90.2022.4.05.8100, APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federal Convocado Marco Bruno Miranda Clementino, 1ª Turma, Julgamento: 13.11.2023, Processo nº 0802502-17.2023.4.05.8302, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Turma, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, Julgamento: 17/05/024, Processo nº 0815837-30.2023.4.05.8100, APELAÇÃO CÍVEL, 5ª Turma, Relatora: Desembargadora Federal Joana Carolina Lins Pereira, Julgamento: 26/03/2024.
9. Remessa necessária e Recurso de apelação providos para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada consistente na declaração do direito da empresa contribuinte de excluir a comissão por ela paga ou retida nas plataformas digitais de delivery da base de cálculo da sua contribuição ao PIS, da COFINS, do IPRPJ e da CSLL. Prejudicados o reconhecimento do direito à restituição e compensação tributária.
 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, “b” e 239,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 239 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente